Tribunal: STF
Processo: ARE 1203808
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública estadual inativa. Paridade de vencimentos e proventos. Lei Complementar Estadual 980/2005 e 1.111/2010. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Incidência do tema 439 do regime da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.